Tribunal: TJDFT
Processo: 0750395-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge do cotejo dos autos, prolatada a decisão guerreada, o agravante aviara este agravo de instrumento, no dia 26/11/2024, não tendo o recurso vindo acompanhado do comprovante da realização do devido preparo no ato de sua interposição, pois colacionada a guia de custas e emolumentos e o respectivo comprovante de pagamento aos autos somente no dia 29/11/20241. Diante desses fatos, considerando a realização tardia e insuficiente do preparo, assinalo-lhe, à luz do princípio da cooperação, o prazo de 05 (cinco) dias para, de conformidade com a regulação procedimental, promover o complemento do preparo, que, não tendo sido comprovado no momento do aviamento do recurso, deve alcançar o equivalente ao dobro dos emolumentos originários (CPC, art. 1.007, §§ 2o e 4o), sob pena de ser negado conhecimento ao recurso por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade. Assinalo que o complemento deverá equivaler ao preparo já efetuado, pois deveria ter alcançado o dobro do devido por ter sido comprovado tardiamente. I. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 Documentos de IDs 66788676 e 66788677